Tribunal: TJSP
Processo: 0004272-44.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de óbito de filho e enteado dos autores. Vítima que, ao apoiar-se em poste metálico localizado em via pública, experimentou forte descarga elétrica que lhe causou a morte. Demanda julgada procedente na origem, com

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de óbito de filho e enteado dos autores. Vítima que, ao apoiar-se em poste metálico localizado em via pública, experimentou forte descarga elétrica que lhe causou a morte. Demanda julgada procedente na origem, com indenização por danos extrapatrimonais arbitrada em R$ 50.000,00. Denunciação igualmente julgada procedente, reconhecida a responsabilidade limitada à cobertura contratual.
1. Recurso da concessionária e da seguradora. Desprovimento. Ligação clandestina junto ao sistema de distribuição de energia elétrica revelada por laudo do instituto de criminalística e não contrastado por seguros elementos de prova. Fato de terceiro não equiparado à fortuidade externa que não alforria a concessionária do dever de indenizar, antes, mais o faz sobressair, ao patentear deficiente fiscalização da segurança de seus equipamentos. Serviço defeituoso que implica responsabilidade do fornecedor por danos causados a terceiros, ainda que não tenham participado de própria relação de consumo. Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva igualmente frutificada de ambiente constitucional (CF, art. 36, §6o). Nexo de imputação entre o dano e a deficiência do serviço bem aferido. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não configurada. Precedentes. Compensação pecuniária devida.
2. Recurso dos autores. Provimento. Valor fixado na origem que comporta majoração. Aplicação do método bifásico no arbitramento das compensações pecuniárias das lesões morais em atendimento aos pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade. Compensação pecuniária arbitrada em R$ 300.000,00, aclimado a standards de casos assemelhados. Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público, bem como do STJ. Parcial reforma da sentença que se impõe em ordem a majorar a indenização por danos extrapatrimoniais. RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS E APELO DOS AUTORES PROVIDO.